Tribunal: TJSP
Processo: 1006080-11.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LESÕES NOS JOELHOS E NA COLUNA - PRESENTES NEXO LABORAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

D.I.B. – Aposentadoria por invalidez devida a partir da data da elaboração do laudo pericial (14/08/2019), em conformidade com a sentença, compensando-se, com os valores recebidos em decorrência do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LESÕES NOS JOELHOS E NA COLUNA - PRESENTES NEXO LABORAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

D.I.B. – Aposentadoria por invalidez devida a partir da data da elaboração do laudo pericial (14/08/2019), em conformidade com a sentença, compensando-se, com os valores recebidos em decorrência do deferimento da tutela deferida na primeira instância.

JUROS DE MORA - Juros moratórios contados do marco inicial do benefício - elaboração do laudo judicial e em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.